Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802793-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE DO DELITO. EVASÃO PROLONGADA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Flávio Ribeiro dos Santos, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), com prisão preventiva decretada em 2017 diante de sua não localização e fuga do distrito da culpa, tendo sido capturado apenas em 2024. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, inexistência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem examinadas consistem em: (i) verificar a existência de fundamentação concreta e atual na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva; (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) aferir a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito de homicídio, no comportamento evasivo do paciente por aproximadamente 09 (nove) anos, e no risco à ordem pública.
4. A contemporaneidade da prisão está configurada na conduta persistente de ocultação do paciente, sendo a captura somente possível em 2024, viabilizando o andamento processual e a designação da audiência de instrução.
5. A evasão do distrito da culpa demonstra risco concreto de reiteração delitiva e frustração da aplicação da lei penal, configurando
periculum libertatis
nos moldes do art. 312 do CPP.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável no caso concreto, dada a insuficiência para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, são inócuas diante da presença dos pressupostos legais da prisão cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08 do TJE/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A fuga prolongada do distrito da culpa, que inviabiliza o regular prosseguimento do feito, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, configurando
periculum libertatis
”. 2. “A contemporaneidade da medida constritiva deve ser aferida pela permanência das razões que ensejaram a segregação, não se limitando à análise temporal do fato delituoso”. 3. “A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser descartada quando a gravidade do crime e a conduta do agente revelam risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal”. 4. “As condições subjetivas favoráveis do paciente são irrelevantes para a revogação da custódia preventiva quando demonstrada a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, II; CPP, art. 312; Enunciado nº 08 do TJE/PA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos oito dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Flávio Ribeiro dos Santos
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0004045-97.2013.8.14.0043
(
PJE 1º Grau
),
consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Consta da
impetração
(doc. ID 24875592) que o paciente foi
denunciado
pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
(art. 121, §2º, inciso II, do CPB), por fato ocorrido em
28/07/2013
. A denúncia foi
oferecida em 30/04/20215
e
recebida em 08/07/2015
.

No dia
15/10/2015
, foi juntada aos autos certidão do oficial de justiça certificando que
não localizou o paciente por falta de número do imóvel
. Posteriormente, em
05/05/2016
, o oficial de justiça certificou que
o paciente estava em local incerto e não sabido
. Diante disso,
a ação penal foi suspensa em 26/04/2017
, ocasião em que foi
decretada a prisão preventiva do paciente
sob a alegação exclusiva de que ele estaria se escusando da aplicação da lei penal.

No dia
26/09/2024
, foi dado
cumprimento ao mandado de prisão
.

Em
resposta à acusação
, datada de
09/01/2025
, a defesa requereu a
revogação da prisão preventiva
. No entanto, em decisão proferida no dia seguinte, o juiz
a quo

manteve a prisão preventiva do acusado por entender que a situação de fuga ao longo dos anos justificava a medida cautelar e conferia contornos de contemporaneidade à necessidade da prisão
, contudo, na decisão, excluiu a qualificadora do motivo fútil.

O impetrante alega a
ausência de justa causa à prisão
, destacando que
a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação idônea
, razão pela qual a
revogação
da custódia se faz necessária. Segundo a defesa, a certidão do oficial de justiça não confirma a ausência ou ocultação do denunciado, mas sim a dificuldade na localização correta do endereço indicado nos autos.

Sustenta ainda que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis para responder ao
processo em liberdade ou que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para revogar a custódia ou substituir a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 141 (cento e quarenta e um) dias, sendo o decreto inidôneo, e a saúde do paciente está se deteriorando com a longa e injusta jornada dentro do cárcere. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
19/02/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 24979895) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
06/03/2025
(doc. ID 25273236).

A autoridade coatora informa que:

“Nesta Vara Única de Portel, tramita a Ação Penal de Competência do Júri nº 0004045-97.2013.8.14.0043, na qual é imputada ao paciente a conduta criminosa descrita no artigo 121, §2º, II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), por fato ocorrido em 28/07/2013, vitimando Gabriel Cardoso do Nascimento.

Os seguintes documentos instruem o processo:

1. Denúncia apresentada pelo Ministério Público em 30/04/2015 e recebida em 08/07/2015 (ID 50164942).

2. Decisão que decretou a prisão preventiva em 26/04/2017, diante da impossibilidade de localização do réu e da suspensão do processo (ID 50164961).

3. Cumprimento do mandado de prisão em 26/09/2024, na cidade de Belém/PA (ID 127812127).

4. Pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa em 07/10/2024, acompanhado de documentos como declaração de frequência escolar, comprovante de residência e declaração de trabalho (ID 128713604).

5. Decisão de 28/11/2024, que manteve a prisão preventiva sob fundamento de risco à ordem pública, diante da evasão do distrito da culpa e do histórico do acusado (ID 132412931).

6. Petição de Resposta à Acusação do Paciente (ID. 134526687).

7. Novo pedido de revogação da prisão preventiva e reconsideração da decisão anterior, juntado em 09/01/2025 (ID 134530732).

8. Decisão de 09/01/2025, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2025, às 09h e manteve a prisão preventiva do paciente (ID. 134575661).

9. Novo pedido de reconsideração da decisão anterior que manteve a prisão preventiva, juntado em 09/01/2025 (ID. 134836684).

10.Decisão de 10/02/2025, que indeferiu o pedido de reconsideração, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva (ID. 136587227).

A prisão preventiva foi decretada em 26/04/2017 com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente não foi localizado, teve o processo suspenso e permaneceu em local incerto e não sabido até ser preso em 2024.

A custódia preventiva perdura há aproximadamente cinco meses desde o cumprimento do mandado (26/09/2024). O processo encontra-se em fase de instrução, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/03/2025”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 25327330).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência de justa causa à prisão
(
fundamentação genérica
), mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, conforme decisão que manteve a prisão preventiva do paciente Flávio Ribeiro dos Santos na data de 28/11/2024
, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal na qual o réu Flávio Ribeiro dos Santos responde pela prática de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada em virtude de sua
prolongada ausência do distrito da culpa
, somada a elementos que indicam sua
periculosidade e o risco à ordem pública
.

Os autos revelam a materialidade do delito, evidenciada no documento de óbito da vítima Gabriel Cardoso dos Santos, que aponta como causa da morte choque hipovolêmico, laceração cardíaca e ferimento perfuro-contundente,
ocorrida em 28 de julho de 2013
, às 17h30, na zona rural de Portel/PA, próximo ao município de Melgaço/PA. O registro foi formalizado pelo médico Dr. Adriano Frias (CRM/PA-8660), que certificou os elementos compatíveis com a prática violenta narrada nos autos (ID. 50164939, p. 4).

Ademais, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos no inquérito policial, em especial do relato de Raimundo de Deus Gomes dos Santos, que afirmou ter escutado gritos provenientes da casa dos irmãos Maria Izabel e Gabriel, onde a vítima Gabriel Cardoso dos Santos foi ouvida clamando: "Deixa eu chegar ao menos perto dos meus irmãos!", frase repetida duas vezes. Logo após, um indivíduo identificado como "Chelo", o réu, teria gritado ao declarante: "Vem aqui que o cara tá furado, pra ti acudir ele e levá-lo para Melgaço!". Este depoimento, somado aos demais elementos de prova, reforça a presença do acusado no contexto do evento criminoso e a sua associação direta ao fato.

A gravidade concreta do crime, somada ao comportamento evasivo do acusado, reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar
.

No que tange à eventual alegação de boas qualidades pessoais do réu, como ausência de antecedentes criminais ou conduta social satisfatória, destaco a orientação firmada pela Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. 020/2012 – DJ nº 5131/2012), que dispõe: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Assim, as qualidades pessoais do réu não têm o condão de afastar a custódia cautelar, sobretudo diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificam a
medida como necessária para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a regularidade da instrução criminal, uma vez que desde o acontecimento dos fatos, dia 28 de julho de 2013, o réu não procurou qualquer Autoridade Policial para esclarecer o que tinha ocorrido, somente sendo preso no ano de 2024,
por situação de flagrante de novo crime
.

A fuga do distrito da culpa, a gravidade concreta do crime imputado são suficientes para manutenção da prisão preventiva. Reforça ainda o fato de ter sido o réu preso em flagrante, pela prática de novo crime, apontando periculosidade do agente
.

Diante do exposto,
MANTENHO a prisão preventiva de Flávio Ribeiro dos Santos
, por considerá-la necessária, proporcional e adequada à preservação da ordem pública e à regularidade processual”.

Conforme pesquisa realizada no
Sistema PJE 1º Grau
, por minha assessoria,
o juízo já se manifestou por 02 (duas) outras vezes acerca da necessidade da prisão de Flávio Ribeiro dos Santos
, a saber:

09/01/2025
– “(...). Em fecho,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado
, por seus próprios fundamentos. Acrescento que
a situação de fuga, ao longo dos vários anos, justifica a prisão preventiva e dá contornos de contemporaneidade
, conforme sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores”.

10/02/2025
– “A prisão preventiva do acusado foi mantida com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), considerando a gravidade concreta do delito imputado, qual seja, homicídio qualificado praticado com extrema violência, bem como o risco à ordem pública evidenciado pela conduta do agente.

A defesa sustenta que a custódia cautelar se baseou em erro material quanto ao endereço do acusado, o que afastaria o fundamento da sua fuga. No entanto, esse argumento não se sustenta, pois, conforme amplamente demonstrado nos autos, o acusado permaneceu foragido por longo período, o que, por si só, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva
, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Destaca-se ainda que
o pai do acusado Sr. Antônio dos Santos em seu depoimento perante a autoridade policial (ID. 50164939 – Pág. 2) relatou que após o suposto cometimento do delito, o acusado tomou rumo incerto, ocultando-se até mesmo de seus familiares
. (...)

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
a longa evasão do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva, pois evidencia risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal
. Ademais, nos termos do artigo 316 do CPP, a revisão da prisão preventiva está condicionada à ausência dos requisitos que justificaram sua decretação, o que não se verifica no caso em exame. (...)

Importante destacar que somente foi possível retomar o andamento processual com a efetiva prisão do acusado, permitindo a continuidade da instrução e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional
. A paralisação anterior do feito decorria da impossibilidade de localização do réu, reforçando a necessidade de sua custódia cautelar para assegurar a instrução criminal.

Outrossim, não há qualquer indício de dilação indevida da marcha processual que justifique a revogação da prisão preventiva. Pelo contrário, o processo segue em ritmo célere,
com audiência de instrução e julgamento já designada para o mês de março de 2025
, o que evidencia que o réu não sofrerá prejuízos quanto à razoável duração do processo.

DIANTE DO EXPOSTO, e considerando que permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva,
INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa
”.

Em
12/03/2025
, em
audiência de instrução e julgamento
, o juízo, mais uma vez,
decidiu pela manutenção da prisão preventiva do acusado Flávio Ribeiro dos Santos
, com fundamento no art. 312 do CPP, considerando as circunstâncias da prática delitiva e as consequências que se abatem sobre os bens jurídicos lesados pela conduta.

Ora, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
e na
periculosidade do agente
, destacando que, somente foi possível retomar o andamento processual com a
efetiva prisão do acusado
, permitindo a continuidade da instrução e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional. A paralisação anterior do feito decorria da impossibilidade de localização do réu, reforçando a necessidade de sua custódia cautelar para
assegurar a instrução criminal
.

A defesa suscita que o fracasso da citação pessoal não constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva. De fato,
"a simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão"
(HC nº 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016). Contudo,
a evasão do paciente do distrito da culpa restou evidente
, considerando que
ele não comunicou às autoridades policiais ou judiciárias sobre seu verdadeiro endereço e permaneceu em local incerto e não sabido por 09 (nove) anos
, confirmando a sua
intenção de se furtar à aplicação da lei penal
.

Quanto à negativa de evasão suscitada na petição de
habeas corpus
, não foram apresentados, pela defesa, fundamentos capazes de confirmar tais alegações. Frente ao caso em concreto, o juízo
a quo
entendeu pela
extrema necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

A defesa alega, em seguida, que resta
ausente a contemporaneidade da decretação da medida constritiva
. Todavia, a contemporaneidade aventada não consiste na análise do simples lapso temporal entre o fato e a segregação cautelar, mas, sim, na permanência dos motivos ensejadores da decretação da prisão (art. 312, CPP), mesmo com o decurso do tempo. A contemporaneidade deve ser analisada
quanto ao fato que ensejou a medida constritiva, que corresponde à evasão do distrito de culpa, conjuntamente com a prática delitiva imputada
.

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente, e na garantia da aplicação da lei penal
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA A DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES
. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. Prisão Preventiva.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido se a prisão preventiva do Paciente foi decretada de maneira concretamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do Paciente, após a prática do crime, transparece sua nítida intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, constituindo-se em fundamentação idônea para o cerceamento da liberdade do acusado. 3. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto.
4. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 5. Ordem denegada. (TJ-PI - Habeas Corpus Criminal: 0759818-92.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025